Tribunal: CARF
Processo: 10980.724953/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724953/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
REDISUL INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GFIP
APRESENTADA COM INCORREÇÕES. CFL 78.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O
eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não
afasta a aplicação da multa por apresentar GFIP com informações incorretas,
conforme Código de Fundamentação Legal - CFL 78, especialmente por não
respeitar o regime de competência e a normativa de que a retenção deve ser
informada na competência da emissão do documento fiscal e não por ocasião
do pagamento, sendo possível a retificação da GFIP para bem reportar o fato.
Para refutar o lançamento que relata o descumprimento de obrigação acessória
a interessada não deve se limitar ao campo das alegações ou da regularidade do
recolhimento da obrigação principal, sendo necessária a produção de provas no
sentido de que a obrigação instrumental foi corretamente cumprida no dever de
adequada governança tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724953/2011-95
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724953/2011-95

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 55/63), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 46/49), proferida em sessão de 10/12/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-30.851, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 26/32), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEVER DE COLABORAÇÃO. LÓGICA DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVAS.
As obrigações acessórias são criadas com a finalidade de facilitar à fiscalização
tributária, ainda mais no atual ambiente tributário em que prevalece o lançamento por
homologação. Nesse passo, o dever de colaboração dos contribuintes é ínsito ao Sistema
Tributário Nacional, o seu descumprimento deve ser sancionado por multas, pois se
generalizado colocaria em xeque todo o Sistema, impossibilitando, assim, os entes
federados de cumprirem seus desígnios constitucionais. Neste contexto, para refutar o
lançamento que relata o descumprimento de obrigação acessória a interessada não deve
se limitar ao campo das alegações, necessária a produção de provas no sentido de que a
obrigação instrumental foi tempestivamente cumprida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (CFL 78) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/5) e
respectivo Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fls. 6/8), tendo o contribuinte sido
notificado em 21/09/2011 (e-fl. 23), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, DEBCAD
51.002.504-8 – no valor total de R$ 6.500,00 – lavrado em face da Interessada, já
qualificada nos autos, por ter apresentado GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com informações incorretas.

Informa o Relatório Fiscal, fls. 6/8, que a empresa informou em GFIP as
retenções sofridas nas competências em que foram efetuados os pagamentos das notas
fiscais ao invés de fazê-lo nas competências em que foram emitidas as notas fiscais.
Consta que:
“A empresa presta serviços de instalação de redes de informática,
atividade esta não incluída na relação dos serviços sujeitos à retenção.
Por esse motivo, a empresa não faz o destaque da retenção de 11% nas
notas emitidas. Apesar disto, a empresa sofre retenção quando contrata
serviços com algumas empresas, o que lhe faculta o direito de efetuar a
compensação dos valores devidos com os retidos. Ocorre que a empresa
informou as retenções nas competências em que foram efetuados os
pagamentos das notas, ao invés de fazê-lo nas competências em que
foram emitidas as notas fiscais”.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724953/2011-95

Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em sua Impugnação, fls. 26/32, a Interessada alega, em síntese, que:

Emite nota fiscal sem destaque da retenção das contribuições, pois não está
sujeita a este instituto. No entanto, alguns de seus tomadores de serviço realizam, à
revelia, o recolhimento do percentual de 11% e informa tal fato apenas no momento do
pagamento da Impugnante. Resta à Impugnante apenas a alternativa de declarar na
GFIP do mês em que ocorreu o pagamento o valor efetivamente retido e,
consequentemente, compensá-lo com o INSS devido naquele mês. Ademais, frise-se a
Impugnante não está submetida ao instituto da retenção e os recolhimentos foram
efetivamente realizados. Portanto, sustenta a Impugnante que não há nenhuma
irregularidade no procedimento adotado.

Tampouco cabe a aplicação da multa, uma vez que não ocorreu ato ilícito.

Requer a insubsistência do presente Auto de Infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas as insurgências do contribuinte. É dito que o litígio
é relativo à obrigação acessória e independe do tributo, de modo que o recolhimento regular não
importa ao debate. Consigna que a interessada desempenhava atividade não sujeita a retenção e
não poderia declarar na GFIP original, conforme a data do pagamento das notas fiscais, as
retenções que só foram realizadas voluntariamente a posteriori, ou seja, por ocasião do
pagamento dos serviços prestados. Pondera que para compensar valores retidos deve obedecer às
normas contidas na legislação, inclusive a que determina que a data é a da emissão da nota fiscal,
fatura ou recibo (§ 10, art. 219 do Decreto 3.048, de 1991), sendo necessário retificar as GFIP
para informar as datas em que as notas fiscais foram emitidas, já que pretendia aproveitar as
retenções em compensações e optando por manter a data do pagamento e não da emissão da nota
fiscal restou caracterizada a apresentação de GFIP com informações incorretas, o que justifica o
lançamento da multa. Finaliza afirmando que no caso das retenções convencionou-se um marco
temporal (data da emissão da nota fiscal) e não o pagamento, sendo obrigação acessória manter
as GFIP com todos os dados corretos.
Ao final, averba que em vista da ausência de nulidade, julgava-se pela
improcedência da impugnação, mantendo o Auto de Infração DEBCAD 51.002.504-8.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Diz que foi fiscalizada relativamente as compensações realizadas entre os valores
recolhidos e as retenções de 11% efetuadas em notas fiscais de serviços emitidas contra
empresas tomadoras. Informa que o auditor entendeu que as GFIPs foram entregues com
incorreções infringindo o disposto no inciso IV do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, com redação da
Lei 11.941, de 2009. Pondera que emite nota fiscal sem destaque da retenção do INSS, pois não
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724953/2011-95

está sujeita ao instituto, porém alguns dos seus tomadores de serviços realizam (à sua revelia) o
recolhimento/retenção do percentual de 11%, informando somente no momento do pagamento
que efetuou essa, de modo que resta à recorrente apenas a alternativa de declarar na GFIP do mês
em que ocorreu o pagamento o valor efetivamente retido e, consequentemente, compensá-lo com
o INSS devido naquele mês. Sustenta que não tem irregularidade quanto ao principal. É
inadmissível falar em falta no dever de colaboração. Advoga que a decisão de piso fere
frontalmente o princípio do formalismo moderado, previsto na Constituição Federal, Art. 50, II,
§ 2.o e no art. 2.o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e art. 22, §§ 2.o e 3.o da Lei n.o 9.784/99.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/02/2015, e-fl. 53, protocolo recursal em 20/03/2015,
e-fl. 55), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724953/2011-95

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a Auto de Infração por ter apresentado GFIP com informações incorretas.
Trata-se de debate exclusivamente concernente a obrigação acessória, inexistindo
contenda acerca de obrigação principal. Consta no relatório fiscal (e-fl. 6):
(...), a empresa sofre retenção quando contrata serviços com algumas empresas, o que
lhe faculta o direito de efetuar a compensação dos valores devidos com os retidos.
Ocorre que a empresa informou as retenções nas competências em que foram efetuados
os pagamentos das notas, ao invés de fazê-lo nas competências em que foram emitidas
as notas fiscais.
Verificou-se, através de consultas ao conta corrente da empresa, que as empresas
tomadoras efetuaram corretamente o recolhimento de todos os valores retidos nas notas
fiscais.
Verificou-se também que os valores referentes às retenções foram lançados na conta
“INSS retido em nota fiscal” nos registros contábeis da empresa.
A relação completa das notas fiscais lançadas em GFIP, com os respectivos valores
brutos, valores retidos, data de emissão e competência de lançamento está discriminada
na planilha Anexo I [e-fls. 9/10], anexa a este Auto.
A materialidade da infração – para os fins do art. 32-A, da Lei 8.212, incluído
pela Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009 –, resta bem
demonstrada, já que as incorreções se referem ao erro nas informações declaradas nas GFIP.
Basicamente, deveria se declarar as retenções nas competências em que essas retenções
ocorreram, todavia a declaração em GFIP apresenta essas retenção por ocasião do pagamento, o
que não se coaduna com a normativa orientativa da obrigação acessória. Se a GFIP já tinha sido
transmitida, competia a retificação para respeitar o regime de competência, conforme normativos
que tangenciam a obrigação instrumental.
Dito isto, restando materializada a infração, adicionalmente, assevero que a multa
foi corretamente aplicada (conferir e-fl. 11), observa-se o respeito as disposições dos incisos e
parágrafos do art. 32-A da Lei 8.212, incluído pela Medida Provisória n.o 449/2008, convertida
na Lei n.o 11.941/2009.
Lado outro, a obrigatoriedade da GFIP consta da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, com a redação da Medida
Provisória n.o 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009.
Deste modo, correto o lançamento pelo descumprimento da obrigação acessória.
Aliás, entendo que o dever instrumental é necessário ao controle das atividades estatais, no livre
mercado, perfectibilizando as exigências das leis tributárias, sendo o direito aplicado de igual
modo para todos. A multa nasce a partir de uma conduta contrária à legislação tributária, conduta
esta que pode ser evitada com uma boa governança tributária e compliance interno, logo é
possível ficar livre da sanção fiscal, caso siga o caminho regulamentar, dirigindo sua atuação
conforme a disciplina normativa correta e atuando com o dever de ofício que lhe impõe a lei.
Vale dizer, o contribuinte só eventualmente é onerado pela multa e isto se deve as
suas escolhas, a sua governança tributária, considerando que não há punição sem conduta,
decorrente de um modo de agir ou de uma omissão quando estava obrigado ao exercício de uma
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724953/2011-95

conduta especificada e não a executou. Por isso, no caso em apreço, considerando os elementos
dos autos, o controle de legalidade exercido não aponta quaisquer incorreções. A exigência se
apresenta adequada.
De mais a mais, tratando o recurso voluntário de temáticas constantes na
impugnação e já enfrentadas pela DRJ, passo a adotar os fundamentos da decisão de piso que
reputo válidos e eficazes, doravante, tendo-os como meus na permissão do § 1.o do art. 50, da Lei
n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que
instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), litteris:

Preambularmente, cabe salientar que o presente litígio diz respeito ao
descumprimento de obrigação acessória. Esta, na seara do Direito Tributário, pode
ocorrer independente da obrigação principal, diferente de outros ramos do Direito.
Portanto, o argumento sobre a regularidade dos recolhimentos efetuados não
influenciará a solução do presente litígio, uma vez que este não se trata de obrigação
principal.

Certamente que a Interessada por desempenhar uma atividade não sujeita a
retenção não poderia declarar na GFIP original, conforme a data do pagamento da notas
fiscais, as retenções que só foram realizadas voluntariamente a posteriori, ou seja, por
ocasião do pagamento dos serviços prestados. No entanto, para o exercício do seu
direito de realizar compensações dos valores efetivamente retidos deve a Interessada
obedecer às normas contidas na legislação, inclusive a que determina que a data é a da
emissão da nota fiscal, fatura ou recibo – § 10, art. 219 do Decreto 3.048/91.

Portanto, deveria a Interessada retificar suas GFIP para informar as datas em que
as notas fiscais foram emitidas, já que pretendia aproveitar as retenções em
compensações tributárias. Ao optar por manter a data do pagamento e não da emissão
da nota fiscal restou caracterizada a apresentação de GFIP com informações incorretas,
o que justifica o lançamento da multa litigiosa.

Não é demais relembrar que a obrigação acessória é estipulada “no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos”, nos termos do § 2o do art. 113 do Código
Tributário Nacional – CTN (“A obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações, positivas e negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos”). No caso das retenções convencionou-se
um marco temporal, data da emissão da nota fiscal, para não ficar ao alvedrio das
possibilidades de pagamentos das partes. Assim, manter as GFIP com todos os dados
adequados à legislação é cumprir com o dever de colaboração “no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos”.

Por oportuno se transcreve a lição do Desembargador, do TRF-4, Leandro
Paulsen no artigo intitulado “DO DEVER FUNDAMENTAL DE COLABORAÇÃO
COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA”:
“O chamamento de todos, mesmo não contribuintes, ao cumprimento de
obrigações com vista a viabilizar, a facilitar e a simplificar a tributação,
dotando-lhe da praticabilidade necessária, encontra suporte no dever
fundamental de colaboração com a Administração Tributária”.
“O dever fundamental de colaboração com a Administração Tributária tem
caráter autônomo, não se cuidando de mero desdobramento ou complemento do
dever fundamental de pagar tributos. O dever fundamental de colaboração
decorre diretamente do princípio do Estado de Direito Democrático e Social”.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724953/2011-95

deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital